Tribunal: TJMT
Processo: 1014547-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014547-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO LOPES FIGUEREDO - CPF: 124.007.307-09 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 023.675.651-63 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 032.707.231-80 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS – DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige-se a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

2.
In casu
, a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando o descumprimento do requisito da garantia da execução.

3. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO E DIEGO DE SOUSA BRANQUINHO
(Id-

284961354) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n.º 1001407-61.2024.8.11.0079
, proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU,
concluiu por
indeferir o pedido de efeito suspensivo à execução
.

A demanda originária versa sobre
execução de Cédula de Crédito Rural com Liquidação Financeira n.º C30420934-8
, no valor de
R$ 9.062.275,98
, referente a financiamento destinado ao custeio das atividades agropecuárias dos agravantes.

Alegam os agravantes que:

·

São produtores rurais tradicionais e adimplentes, mas enfrentaram adversidades climáticas e de mercado que comprometeram a produtividade e, por consequência, a capacidade de cumprimento do cronograma contratual.

·

Pleitearam judicialmente o
alongamento compulsório da dívida
(Ação n.º 1000646-64.2023.8.11.0079), o qual ainda não foi apreciado.

·

A agravada inicialmente prorrogou extrajudicialmente a dívida por 30 dias, mas posteriormente recusou o alongamento definitivo.

·

A execução foi proposta mesmo pendente de decisão na ação revisional, motivo pelo qual opuseram embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido sob fundamento da ausência de garantia do juízo e da não demonstração da probabilidade do direito.

Sustentam, em síntese:

·

A
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
pela teoria finalista mitigada, dado o quadro de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos agravantes frente à instituição financeira.

·

A
existência de cláusulas contratuais abusivas
, com encargos superiores aos permitidos para crédito rural, o que descaracterizaria a mora, conforme o Tema 28 do STJ e o Enunciado 354 da IV Jornada de Direito Civil.

·

A
pendência de ação revisional
e a existência de direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, o que, por si, afastaria a exigibilidade do título.

·

A
possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente de caução
, diante da relevância das alegações jurídicas e do risco concreto de dano irreparável decorrente da continuidade da execução (penhoras, bloqueios, inscrição em cadastros de inadimplência etc.).

Requerem:

1.

A concessão da
antecipação dos efeitos da tutela recursal
para:

o

Suspender a execução e a exigibilidade dos contratos em discussão;

o

Impedir medidas restritivas como penhora, arresto, bloqueios de bens e inscrições em cadastros de inadimplência.

2.

Ao final, o
provimento do recurso
, com a
reforma da decisão agravada
, para:

o

Reconhecer a relação de consumo e a incidência do CDC;

o

Atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução;

o

Confirmar a tutela antecipada.

Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso – Id-

285137850.

A Agravante apresentou Agravo Interno – Id-

287726892.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

287795369.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Estando o processo apto ao julgamento do mérito recursal, dou por prejudicado o Agravo Interno proposto, passando a análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO, concluiu por
indeferir o pedido de efeito suspensivo à execução
.

Contudo, sem razão os Agravantes.

Isso porquê, em que pese os Agravantes alegarem o cumprimento dos requisitos para concessão de tutela provisória, tendo em vista a probabilidade do direito e em razão dos abusos praticados pela parte Agravada e o dano decorrente da cobrança abusiva denunciada, vê-se nos autos que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

E, nesse contexto, é cediço que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(N.U 1025495-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícilreparação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

2. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento. IV.

Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.11.2019. (N.U 1027468-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

De mais a mais, em se tratando de tutela de urgência o caput do art. 300 do CPC condiciona a concessão da medida à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo e, no que tange à probabilidade do direito fundamentada em suposta abusividade nos encargos contratuais, registro que se trata de matéria afeta ao mérito.

Assim, a meu sentir, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito dos embargos.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Outrossim, como bem realçado na decisão que se recorre, embora tenha os Agravantes proposto demanda judicial n. 1000646-64.2023.8.11.0079, na qual busca o alongamento da dívida, resta evidenciado que naqueles autos também foi indeferido o pedido de liminar postulado pelos Recorrentes a fim de suspender a exigibilidade do crédito, portanto, ficando evidente que a pretensão dos Agravantes de alongar a dívida ainda se encontra no campo da expectativa, inexistindo ao caso qualquer comando judicial que, por ora, reconheça o direito pleiteado.

Com tais considerações
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Prejudicada a apreciação do Agravo Interno proposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025